Tribunal: STF
Processo: Rcl 56339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 647.603), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta CORTE.



    Segundo a inicial, impetrou-se no STJ ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de SAMUEL INDALENCIO contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do HC 5004025-93.2021.8.24.0000, que conheceu e denegou a ordem postulada pela defesa. Sustentaram os impetrantes, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva e das provas decorrentes da busca domiciliar efetivada sem justa causa ou mandado judicial.



    A Sexta Turma do STJ, por unanimidade, concedeu a ordem para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio do paciente, do qual decorreu a apreensão, no caso concreto, de mais de 900 kg de maconha, em acórdão com esta ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    2. No presente caso, em razão de denúncias anônimas, os policiais se dirigiram à propriedade onde a droga foi encontrada e, somente após passarem pelo portão da propriedade, avistaram a grande quantidade de drogas apreendidas. Tais circunstâncias não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência do paciente, acarretando a nulidade da diligência policial.



    3. Habeas corpus concedido para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.” 



    Contra essa decisão o Ministério Público Federal e o Parquet estadual manejaram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.



    Diante disso, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão, ao manter o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, contrariou o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    O Ministro Vice-Presidente do STJ, no entanto, negou seguimento ao pleito recursal, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 280/STF), e não admitiu o extraordinário pelo óbice da Súmula 279 do STF. 



    Contra essa decisão o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs, no que concerne à negativa de seguimento, Agravo Interno e, no que refere à inadmissão, Agravo em Recurso Extraordinário. 



    A Corte Especial do STJ, entretanto, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO DESTA CORTE EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento do RE n. 603.616 RG/RO, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF).



    2. Na espécie, esta Corte Superior de Justiça reputou inexistentes as fundadas razões necessárias para o ingresso no domicílio sem prévio mandado, sendo certo que, para se afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita, nos termos do verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    A presente Reclamação visa desconstituir a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na parte em que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, para apreciar a admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no óbice da Súmula 279.



    Requer o Reclamante seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, nos autos do HC 647.603/SC, por usurpação de competência do STF, determinando-se a remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário a esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi protocolada nesta Corte em 10/10/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o ato reclamado foi publicado em 25/8/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data, pendente apreciação de Embargos de Declaração. Assim, não incide, no caso, o inciso I do §5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Assiste razão à parte reclamante. 



    A decisão do Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, fazendo incidir o Tema 280 da Repercussão Geral, além de entender aplicável a Súmula 279 deste STF, pela impossibilidade de se revolver o conjunto probatório para se desconstituir a decisão recorrida extraordinariamente: 



    Assim, constatando-se que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte em repercussão geral, incide o Tema 280/STF, sendo certo que, para se afastar o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita, nos termos do verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário.



    O voto condutor do acórdão reclamado, por outro lado, manteve esse entendimento ao assentar seguinte:



    Finalmente, a par de o agravo em recurso extraordinário ser manifestamente incabível contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, é inviável o conhecimento do recurso de fls. 405-413 em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, pois o recorrente já exerceu a sua faculdade recursal com a interposição do presente agravo regimental. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.



    De fato, a Corte reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparou-se em precedente do STF, formado em conformidade com a regra da Repercussão Geral (Tema 280), em que se verificou a aderência da controvérsia ao referido Tema, observando-se, assim, a sistemática da repercussão geral que dispõe:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ;



    Assim, a decisão na parte em que amparada pelo Tema 280 da Repercussão Geral, fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de Agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014).



    Ocorre que, além disso, a decisão do Vice-Presidente do STJ adicionou outro fundamento ao decisum, para inadmitir o Recurso Extraordinário, qual seja a Súmula 279 do STF, o que fez com que o ora Reclamante interpusesse, no momento oportuno, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Trata-se, portanto, de decisão que possui natureza híbrida, desafiando a interposição simultânea de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §1º e §2º, do CPC, precisamente uma das exceções ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    Logo, na específica situação retratada nestes autos, merece reparo a decisão reclamada, pois o recorrente não ataca a decisão recorrida, na parte em que se ampara no Tema 280, da Repercussão Geral, mas, dada sua natureza híbrida, no fundamento de inadmissão do apelo extremo com base na Súmula 279 do STF. Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.



    (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 11/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta Corte o Agravo em Recurso Extraordinário, interposto no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 647.603/SC. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente